Tribunal: TJDFT
Processo: 0006587-96.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006587-96.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA, MARIA DE LOURDES AMADO DA SILVA GUIMARAES, MARIA DE LOURDES NERY DE BELEM, MARIA DIVINA SILVA MAGALHAES, MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES, MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR, MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO, MARIA ELEN PEREIRA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARIA LUCIENE RODRIGUES, MARIA MARLY CAVALCANTE SANTOS, MARIA RAIMUNDA FERREIRA SILVA DE SOUSA, MARIA SEBASTIANA ROSA BRAGA, MARILENE FERREIRA PASCOAL RIBEIRO, MARINA BATISTA NUNES, MARINA CABECEIRA OLIVEIRA, MARINA SOARES DOS SANTOS, MARINA ULHOA PINHEIRO, MARINES OLIVEIRA SILVA, MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente. À Secretária para realizar a habilitação, tal qual solicitado no ID 63425857. Após, aguarde-se o pagamento dos precatórios. Brasília, 23 de setembro de 2024 13:05:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador